Tribunal: TJDFT
Processo: 0047519-60.2009.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime praticado pelo réu (falsificar ou adulterar documento público), ante o conjunto fático-probatório aliado à confissão do apelante, mantém-se a condenação.

2. Nos termos do art. 33, §2o, “c”, do Código Penal, embora o apelante tenha sido condenado à pena inferior a quatro anos e lhe sejam favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, em razão de sua reincidência se aplica o regime inicial semiaberto, que é o regime indicado ao presente caso, conforme súmula 269 do STJ.

3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus fundamentos.